Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR PRINCIPAL. FILHO DO SEGURADO. QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO. PORTÃO DO CONDOMÍNIO. GUARDA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA.
1. Diante da ausência de má-fé por parte do segurado, combinada com a inexistência de prejuízo para a seguradora, a constatação de que o filho do segurado figura como condutor do veículo não é suficiente para excluir a indenização devida, sob pena de se auferir vantagem exagerada em face do consumidor.
2. O portão danificado no sinistro se trata de bem do condomínio onde o filho do segurado, condutor na ocasião do evento, reside, sendo de forma expressa excluído da cobertura no contrato de seguro firmado entre as partes.
3. Tratando-se de indenização securitária, a correção monetária é devida a partir da data em que o valor do seguro deveria ter sido pago (sinistro) e os juros de mora são contados da citação (art. 405 do Código Civil e art. 219, do CPC).
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte.